Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, pois os fatos que embasam o pedido de alimentos seriam demonstráveis por meio de prova documental.
II - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – O desemprego formal, por si só, não é fato suficiente para eximir o apelante-réu do dever legal de alimentar sua prole. Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para a menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da constituição de nova família pelo genitor.
IV - O valor dos alimentos fixado na r. sentença, em 40% do salário mínimo, é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade, uma vez que inferior à metade dos gastos indicados do menor.
V – Apelação desprovida.